Tribunal: STF
Processo: RE 1475399
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto conta acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE NHANDEARA - TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) - EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - INICIAIS PRETENSÃO À REFORMA (I) CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE É DE DIREITO E, POR ISSO, NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA (II) NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN E NO ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6830/80 (III) FIXAÇÃO DE TESE PELO E. STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 919 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA - PREVISÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO DO ALUDIDO JULGADO, QUE SE DEU EM 09.12.2022, QUE SE APLICA AO CASO SOB EXAME MANUTENÇÃO DA COBRANÇA SENTENÇA MANTIDA COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 13).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, e 30, inc. VIII, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade da legislação local a respeito de telecomunicações, sendo indevida a taxa cobrada. Alude ao decidido pelo STF no Tema nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. Requer o provimento do recurso, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja extinta a execução fiscal (e-doc. 19).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados: 



    “ADEQUAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE NHANDEARA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PRETENSÃO À REFORMA - FIXAÇÃO DE TESE PELO E. STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 919 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA PREVISÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO DO ALUDIDO JULGADO, QUE SE DEU EM 09.12.2022, QUE SE APLICA AO CASO SOB EXAME MANUTENÇÃO DA COBRANÇA SENTENÇA MANTIDA COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DEVOLVIDO AO RELATOR PARA REALIZAR O JUÍZO DE CONFORMIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC, DE ACORDO COM O PRECEDENTE FIRMADO NO RE Nº 776.594/SP, (TEMA Nº 919) ENTENDIMENTO ADOTADO QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA VINCULANTE DO C. STF ACÓRDÃO MANTIDO.” (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.110/SP, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista nº 10.995, de 2001, por versar sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, assentando ter havido invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição da República.



    5. Confiram a ementa do precedente indicado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.”



    (ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 04/04/2020, p. 10/06/2020).



    6. Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário do STF no julgamento do ARE nº 1.370.232 RG/SP, relativo ao Tema nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa e a tese proclamada na ocasião: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA SP 6 JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”



    (ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema RG nº 1.235, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022).



    7. Ressalto que, ao contrário do entendimento exarado pelo Colegiado de origem, a modulação de efeitos realizada no RE nº 776.5940-RG/SP (Tema RG nº 919), não se aplica ao caso, ora em julgamento, tendo em vista que visou alcançar tão somente a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal nº 2.344, de 2006, do Município de Estrela D’Oeste/SP, pelas razões constantes no precedente mencionado, não incidindo sobre outras normas locais que tratem da matéria. 



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a execução. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator